Tribunal: STF
Processo: ARE 1562418
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. George Matheus de Sousa Braga interpôs o presente agravo (eDoc 373) em face de decisão (eDoc 365) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 340) que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EXERCER FUNÇÃO DE COMANDO. TESE DE ILICITUDE DO CONTEÚDO OBTIDO DO APARELHO DE CELULAR DE UM TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NOS FATOS, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A DEVASSA DO SIGILO TELEFÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ILICITUDE. DISCUSSÃO EM QUESTÃO CONSIDERADA IRRELEVANTE, DADO QUE A INFORMAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DO ACESSO AO CELULAR DE UM TERCEIRO EM NADA CONTRIBUIU PARA ESCLARECER OS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ACOLHER A PRELIMINAR EM QUESTÃO. EXAME MERITÓRIO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, BASEADA NA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE PARA INDICAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES PRATICADOS PELO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVEM SER RESOLVIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA CONFORME ESTABELECIDO NA SÚMULA Nº 3 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Nas razões recursais apresentadas pela Defesa do recorrente, primeiramente, em sede preliminar, contesta-se a legalidade da prova documental representada pelo Relatório Técnico Policial nº 83/2023. Argumenta-se que a menção a conteúdo obtido do aparelho celular de um terceiro não envolvido nos fatos, sem a devida comprovação de autorização judicial para a devassa do sigilo telefônico, comprometeria esses elementos probatórios e justificaria sua exclusão do processo. 



    1.2. No mérito, sustenta a necessidade de impronúncia do recorrente, argumentando que não existem indícios suficientes que o vinculem ao crime, especialmente considerando o depoimento prestado em juízo pela vítima sobrevivente. Por fim, solicita a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, que foi reconhecida na decisão de pronúncia. 



    2. Preliminar de ilicitude de prova. Diante da ausência de prova da alegada ilicitude, além do argumento de que a discussão em questão foi considerada irrelevante, dado que a informação obtida através do acesso ao celular de um terceiro não relacionado ao presente caso em nada contribuiu para esclarecer os fatos, conclui-se que não há fundamentos para acolher a mencionada objeção preliminar. 



    3. Do mérito. Pretensão de despronúncia, baseada na falta de indícios de autoria. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. A impronúncia deve acontecer apenas quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, atentando-se, sempre, que na primeira etapa do procedimento do júri deve prevalecer o principio "in dubio pro societate". Precedentes do STJ e TJCE. 



    3.1 No contexto específico, a retratação da vítima pode ser vista como uma consequência natural da dinâmica social do crime. Considerando que a vítima sobrevivente é supostamente membro de uma organização criminosa rival à dos réus e é acusada de participar da eliminação de um líder de alto escalão na região, é relevante ponderar esse fato ao avaliar sua retratação. No crime organizado, os conflitos são geralmente resolvidos internamente, sem espaço para intervenção estatal em seus negócios e operações, mesmo que para punir um indivíduo oponente eventualmente. 



    3.2 Por outro lado, também é frequente ocorrer mudanças nas versões apresentadas durante os processos no Tribunal do Júri, muitas vezes devido ao medo de retaliações que afeta testemunhas e vítimas de tentativas de homicídio. Por essa razão, essa circunstância deve ser examinada com cuidado e pode até mesmo ser interpretada como um reforço dos indícios de autoria do crime. 



    3.3. Essas variações nos relatos dos fatos devem ser cuidadosamente avaliadas pelos juízes naturais, ou seja, pelos membros do Tribunal do Júri, no momento oportuno. Decisão de pronúncia mantida. 



    4. Pleito de exclusão da qualificadora. A qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, não se afigura teratológica. Afinal, há elementos sugestivos de que a vítima encontrava-se de costas e desarmada, incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência aos ataques perpetrados. 



    4.1. Dito isso, é necessário ressaltar que a referida qualificadora deve ser, por ora, mantida, vez que não é manifestamente improcedente e não está totalmente dissociada do acervo probatório constante dos autos, não podendo, portanto, ser excluída da pronúncia no presente momento, sob pena de se invadir a competência do Tribunal do Júri. Súmula nº 3 do TJCE. 



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 352), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVI e LVII, e art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade (eDoc 365), aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal (impronúncia do recorrente, por inexistência de lastro probatório suficientes à pronúncia, especialmente em virtude de “ilicitude do conteúdo obtido do aparelho de celular de um terceiro não envolvido nos fatos”) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 723.458 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103 ED segundos AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    III – As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura Supremo Tribunal Federal com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.026.689 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente